Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-80.2025.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, INSISTINDO NOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Aposentado promove ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais contra Bradesco Seguros S/A, alegando

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, INSISTINDO NOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Aposentado promove ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais contra Bradesco Seguros S/A, alegando descontos indevidos em sua conta bancária sem contrato ou autorização. Requer aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, danos morais de R$ 10.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados. II. Questão em Discussão: Determinar a responsabilidade da ré pelos descontos indevidos e a obrigação de indenizar por danos morais. III. Razões de Decidir: (i) A relação entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova. (ii) A ré não comprovou o consentimento do autor na contratação do seguro, configurando ilicitude nos descontos realizados. (iii) A ausência de prova de consentimento para os descontos configura falha na prestação de serviço e violação ao Código de Defesa do Consumidor, ocasionando dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$5.000,00. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. V. Teses de Julgamento: (1) A responsabilidade da ré é objetiva, independe de culpa. (2) A ilicitude dos descontos configura violação ao dever de boa-fé objetiva. VI. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso III; 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 31; 34; 37; 51, inciso IV. Código de Processo Civil, artigo 373. Código Civil, artigos 187 e 422.